Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010543-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MARIA RIBEIRO MAYER - CPF: 003.026.911-38 (AGRAVANTE), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (AGRAVANTE), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (AGRAVADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por AMILTON EDER MAYER e MARIA RIBEIRO MAYER contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1010543-62.2023.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1000068-83.2023.8.11.0085 onde litiga com VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA; e tem tramite perante a Vara Única da comarca de Terra Nova do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 171301191 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 174061656 que aduziu o nobre Relator que “o conjunto fáticoprobatório indica fortes elementos de que possuem capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio” e que os Agravantes “sonegam” informações, mas isso não merece prosperar. É possível verificar que os Agravantes juntaram, tanto o comprovante de recebimento da aposentadoria da Agravante, bem como, juntou-se o extenso rol de dívidas e execuções contra os Agravantes e, ainda, consultas em seu CPF, onde seu score, utilizado inclusive entre empresas para verificar as condições financeiras de seus clientes, é baixíssimo;

Afirma que os documentos juntados comprovam as inúmeras execuções suportadas pelos Agravantes, e, ainda, conforme consulta realizada, constata-se que seu ganho mensal (Amilton) é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), isso, para o sustento de toda a família No caso em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira dos Agravantes. Ora, os Agravantes, como visto acima, demonstraram sua total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar as custas e despesas processuais;

Sustenta que é inarredável que a decisão atacada é carente de fundamentação. Assim, far-se-ia necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 5o, caput, da Lei 1.060/50). Assim não o fez. Ao contrário disso, sob pena de ferir-se princípios constitucionais, como os da razoabilidade e o da proporcionalidade, a restrição de direitos deve ser vista com bastante cautela. Nesse diapasão, o Magistrado de piso tão somente poderia indeferir o pedido quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais. Não foi o caso;

Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para fins de conceder assistência beneficiária gratuita com seus consequentes efeitos jurídicos. c) seja conhecido e provido o presente recurso, porquanto próprio e tempestivo, para reformar a decisão em foco. d) De início, requer a retratação, nos termos do art. 1.021, §2o ou a intimação da Agravada para, se assim quiser, oferecer contraminuta; e) Seja conduzido a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta e, posteriormente, a concessão das benesses da gratuidade judiciária;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por AMILTON EDER MAYER e MARIA RIBEIRO MAYER, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da Ação de Embargos a Execução n. 1000068-83.2023.8.11.0085, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

Inconformados, sustentam em síntese, que (i) uma garantia constitucional que visa garantir a parte o acesso gratuito ao Poder Judiciário, já que não se pode excluir da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos; (ii) incidência do art. 99 do Código de Processo Civil; (iii) ofensa ao princípio do acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; (iv) a lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; (v) o Agravante, Amilton, encontra-se trabalhando para familiares e terceiros, a fim de, pelo menos, possa manter a si e sua família, bem como, sua mãe, Maria, é aposentada.

Pede pelo provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.”

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557, “CAPUT” DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5o, LXXIV,da Constituição Federal. “1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, Edcl no AREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2012, DJE 01.08.2012) (grifei).” (TJMT – Agravo Regimental no 152891/2015 – Primeira Câmara Cível – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 26/01/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

Na hipótese, a agravada VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ajuizou ação de execução n. 1000218-98.2022.8.11.0085 em face dos agravantes, lastreada por instrumento particular de confissão de dívida, objetivando o adimplemento da quantia de 14.132,06 sacas de soja e 60 kg cada e 13.708,79 sacas de milho de 60 kg cada, cujo montante perfaz R$ 1.053.555,45.

Após citado, o devedor opôs embargos, postulando, dentre outros requerimentos, a concessão da gratuidade. Diante do indeferimento do pleito sobejou o manejado reclamo.

In casu, a conduta dos Agravantes em sonegar informações sobre seus rendimentos médios e apresentar documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo (agricultores), aliado ao fato de que trouxe informações parciais sobre sua capacidade financeira (deixou de acostar a declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, extratos financeiros), são suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração o vultoso valor dado a causa (R$ 1.053.555,45). Verifica-se que os recorrentes, agricultores, apesar de experimentar dificuldades financeiras, deixaram de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, como destacado pela decisão interlocutória vergastada, nem mesmo se dignou a apresentar comprovantes donde se possam extrair suas despesas regulares (conta de água, luz, cartão de crédito etc.).

Em que pese a alegação dos agravantes de possuir elevados gastos mensais, conforme documentos juntados ao processo originário, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que possuem capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causará dano. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos Agravantes.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Partindo dessas premissas, afigura-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023